Tribunal: STF
Processo: ARE 1560839
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 551. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DO DIREITO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o agravo regimental deve ser provido, ante os termos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. O Tema 551 possui exceções: “(i) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    4. A análise desses pontos depende do exame de fatos e provas; e, por tratar-se de contratação por estado-membro da federação, de direito local. Incidência dos óbices das vedações do reexame de fatos e da legislação estadual.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.